Tribunal: TJPA
Processo: 0005042-63.2019.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0005042-63.2019.8.14.0401

EMBARGANTE: IARA DO SOCORRO DA SILVA SOUZA

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/APELANTE: HUMBERTO BRASIL DE ALMEIDA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

APELADO: HUMBERTO BRASIL DE ALMEIDA, IARA DO SOCORRO DA SILVA SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO ALEGAÇÃO OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração em Recurso de Apelação Criminal opostos pela defesa, contra o Acórdão de ID
18468448
, que concedeu parcial provimento ao recurso do assistente de acusação e negou provimento ao recurso da defesa.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Examinar se o acórdão embargado teria incorrido em omissão ao não apreciar a aplicabilidade da teoria do adimplemento substancial da dívida como causa supralegal de exclusão da ilicitude, a inexistência de fato típico e de dolo. Analisar se há suficiência de provas e se deve ser afastado o crime continuado.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há qualquer irregularidade sanável por meio dos presentes embargos de declaração, uma vez que toda a matéria posta à apreciação desta E. Turma foi devidamente analisada e julgada, não padecendo a decisão embargada, desse modo, dos vícios que autorizariam a sua oposição.

5.

Os Embargos de Declaração não se prestam à revisão do julgado, sendo inadmissíveis quando a decisão embargada não apresenta obscuridade, contradição ou omissão. No caso, a embargante busca rediscutir a matéria já apreciada, sob nova argumentação.

6.

Não se autoriza o acolhimento dos declaratórios para fins de prequestionamento quando não se verifica uma ou algumas das hipóteses previstas no art. 619 do CPP.

IV
.
DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. A decisão embargada está mantida, pois não há vícios que justifiquem sua alteração.

Tese de julgamento:
Os embargos de declaração são inadequados para reexaminar o mérito do julgamento ou introduzir novos argumentos, sendo sua função restrita a esclarecer obscuridades, contradições ou omissões. A análise da tese defensiva já foi devidamente realizada em sede de Apelação, não havendo qualquer omissão no Acórdão.

_____

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619;

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1804965, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 28.09.2020; TJ-PA, Embargos de Declaração Criminal 00169415820198140401, Rel. Des. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, julgado em 20.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
dos Embargos de Declaração e
rejeitá-los
, nos termos do voto da Relatora.

8
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 31 de março de dois mil e vinte e cinco
e término no dia sete de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
07
de
abril
de 202
5
.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração em Recurso de Apelação
, opostos por
IARA DO SOCORRO DA SILVA SOUZA
, por intermédio de Advogado Particular, contra o
Acórdão de N°
18468448
, de 11/03/2024, prolatado pela
1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
que, por unanimidade de votos,
conheceu do recurso interposto pelo assistente de acusação e lhe deu parcial provimento, e
que conheceu do recurso interposto pela defesa e lhe negou provimento
.

Em
razões de embargos de declaração
, ID 18764419,
a embargante alega que o
Acórdão de n° 18468448 foi omisso, pois não
analisou a aplicabilidade da teoria do adimplemento substancial da dívida como causa supra legal de exclusão da ilicitude, nem a alegação de atipicidade da conduta e de ausência de dolo. Além disso, a defesa pugnou pela absolvição por insuficiência de provas e pelo afastamento do crime continuado.

Nesta
Superior Instância
(ID 23120161), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
rejeição
dos Embargos de Declaração.

É o sucinto
relatório
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

Trata-se de
Embargos de Declaração em Recurso de Apelação
, opostos por
IARA DO SOCORRO DA SILVA SOUZA
, por intermédio de Advogado Particular, contra o
Acórdão de N°
18468448
, de 12/03/2024, prolatado pela
1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
que, por unanimidade de voto,
conheceu do recurso interposto pelo assistente de acusação e lhe deu parcial provimento, e
que conheceu do recurso interposto pela defesa e lhe negou provimento
.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
dos aclaratórios e passo à sua análise.

Em suas razões, a ora embargante alega que o Acórdão de n° 18468448 foi omisso, pois não analisou a aplicabilidade da teoria do adimplemento substancial da dívida como causa supra legal de exclusão da ilicitude, nem a alegação de atipicidade da conduta e de ausência de dolo. Além disso, a embargante pugnou pela absolvição por insuficiência de provas e pelo afastamento do crime continuado.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em testilha deve ser
rejeitada
, nos termos da fundamentação delineada abaixo.

Os Embargos de Declaração são assim definidos pelo
artigo 619 do Código de Processo Penal,

in verbis
:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Nos ensinamentos do doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado, 10ª edição, Ed. RT, p. 1054),
os declaratórios são:

“recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário”.

No caso em exame, verifico que os embargos buscam rediscutir questão já analisada na Apelação interposta pela acusada, a qual foi rejeitada no Acórdão, publicado com a seguinte ementa,
in verbis
(ID 17791449):

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 171, “CAPUT”, C/C ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL)

RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO

1.

DO AFASTAMENTO DA PENA-BASE DO MÍNIMO LEGAL.
PARCIAL PROVIMENTO.
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS PELO ELEVADO PREJUÍZO À VÍTIMA CONSTITUI
FUNDAMENTO IDÔNEO PARA VALORAR NEGATIVAMENTE TAL CIRCUNSTÂNCIA, ESTANDO JUSTIFICADO E PROPORCIONAL O QUANTUM DE AUMENTO DE 1/6.

2.

DA AGRAVANTE CONTIDA NO ART. 61, II, “A” E “C” DO CP
.

IMPROVIDO.
A VONTADE DE OBTER VANTAGEM PATRIMONIAL, BEM COMO O USO DE ARDIL PARA INDUZIR A VÍTIMA AO ERRO, SÃO CIRCUNSTÂNCIAS ELEMENTARES DO CRIME DE ESTELIONATO.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.

RECURSO DA DEFESA

1.

DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CRIMINAL PARA PROCESSAR MATÉRIA CIVEL.
TESE REJEITADA
. NÃO SE TRATA DE MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, MAS, DE CRIME DE ESTELIONATO, SENDO O CONTRATO VERBAL E O PAGAMENTO CORRETO DAS PRIMEIRAS TRANSAÇÕES O MEIO ARDIL PARA INDUZIR A VÍTIMA EM ERRO DE QUE O INVESTIMENTO TERIA UM RETORNO FINANCEIRO. PORTANTO, COMPROVADA A PRÁTICA DO DELITO DE ESTELIONATO, A COMPETÊNCIA É DA JUSTIÇA CRIMINAL.

2.

INCIDÊNCIA DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DA DÍVIDA. REPERCUSSÃO NA ESFERA CRIMINAL COMO CAUSA SUPRALEGAL DE EXCLUSÃO DA ILICITUDE.

IMPROVIMENTO.
NO CASO EM ANÁLISE, COMO RESTOU COMPROVADA A PRÁTICA DO DELITO DE ESTELIONATO, SENDO A JUSTIÇA CRIMINAL COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO, É INAPLICÁVEL A REFERIDA TEORIA, UMA VEZ QUE ESTA É CABÍVEL TÃO SOMENTE NA ESFERA CÍVEL.

3.

DO PRINCÍPIO DA FRAGMENTARIEDADE DA SUBSIDIARIEDADE.

IMPROVIMENTO.
NO CASO EM APREÇO, SE JUSTIFICA A APLICAÇÃO DA NORMA PENAL PELA CONDUTA DA RÉ, A QUAL ESTÁ PERFEITAMENTE TIPIFICADA NO CRIME DE ESTELIONATO, E PELO ELEVADO PREJUÍZO SOFRIDO PELA VÍTIMA.

4.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPROVIMENTO.
CONJUNTO PROBATÓRIO APTO PARA A MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. O DEPOIMENTO FIRME E CONCISO DA VÍTIMA, BEM COMO OS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELAS TESTEMUNHAS PROVAM QUE A ACUSADA OBTEVE PARA SI VANTAGEM ILÍCITA EM PREJUÍZO ALHEIO, MEDIANTE ARTIFÍCIO.

5.

DO AFASTAMENTO DO CRIME CONTINUADO
. TESE REJEITADA.
CORRETAMENTE APLICADA A CONTINUIDADE DELITIVA DO ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL, HAJA VISTA TER SIDO PROVADO QUE A APELANTE PRATICOU O CRIME DE ESTELIONATO POR APROXIMADAMENTE CINCO VEZES, UTILIZANDO-SE DE SEMELHANTE
MODUS OPERANDI
. PORTANTO, AGIU CORRETAMENTE O MAGISTRADO SENTENCIANTE AO APLICAR A MAJORANTE, NA FRAÇÃO DE 1/3.

6.

NOVA DOSIMETRIA
.
PROFERIDA NOVA DOSIMETRIA, TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA EM 01 (UM) ANO E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 14 DIAS-MULTA, A 1/30 DO SALÁRIO VIGENTE NO PAÍS À ÉPOCA DOS FATOS, SUBSTITUÍDA 02 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

Como é sabido, os Embargos de Declaração têm a finalidade de suprir omissões ou esclarecer pontos obscuros ou contraditórios da decisão. No entanto, não se verifica qualquer dessas hipóteses no caso em análise, uma vez que a decisão embargada expôs de forma clara as questões suscitadas na Apelação.

Cabe enfatizar que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem rejulgamento da causa, como pretende o embargante.

O efeito modificativo pretendido somente é admissível em casos excepcionais, quando demonstrada a obscuridade, contradição ou omissão no julgado, o que não se verifica no caso em análise, conforme as razões expostas.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO EVIDENCIADO

. INSTRUMENTO PROCESSUAL INÁBIL À REDISCUSSÃO MERITÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1
. Os Embargos de Declaração são espécie de recurso de fundamentação estritamente vinculada, somente sendo admitidos quando houver, na decisão embargada, algum vício de contradição, omissão, obscuridade ou ambiguidade, nos termos do art . 619 do Código de Processo Penal. 2. Com efeito, os aclaratórios não servem à rediscussão de matéria devidamente enfrentada pelo órgão julgador e não podem ser empregados como sucedâneo recursal, de modo que eventual irresignação que exceda as hipóteses de cabimento previstas na Lei Adjetiva Penal deve ser posta na via processual adequada.
3 .
In casu, não há vício hábil ao manejo deste instrumento processual sob os fundamentos invocados nos aclaratórios, visto que as matérias questionadas pelos Embargantes foram devidamente apreciadas pelo Colegiado, com lastro em fundamentos devidamente explicitados no voto condutor e com amparo na jurisprudência afeita à matéria. 4
.
Assim, evidencia-se que o presente Recurso decorre de mero inconformismo com o desprovimento dos apelos defensivos e propõe a rediscussão do mérito da matéria devidamente enfrentada no acórdão, o que, entretanto, não se admite na via de Embargos de Declaração.
5 . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(TJ-AM - Embargos de Declaração Criminal: 0001013-12.2024.8 .04.0000 Manaus, Relator.: Vânia Maria Marques Marinho, Data de Julgamento: 25/03/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/03/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO – INEXISTÊNCIA – MERO INCONFORMISMO DA PARTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS – DECISÃO UNÂNIME. 1.
À luz do art. 619, do CPP, os embargos de declaração se destinam a preencher omissão, dirimir contradição, esclarecer obscuridade ou afastar ambiguidade do julgado, o que não se verificou in casu . 2. Recurso que visa rediscutir matéria amplamente debatida por ocasião do julgamento do recurso de apelação, o que não se admite, ainda que para fins de prequestionamento.
Precedentes do C. STJ . 3. À unanimidade, embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2a Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.(TJ-PA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL: 00169415820198140401 19773482, Relator.: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 20/05/2024, 2ª Turma de Direito Penal)

Com efeito,
concessa venia
, ainda que haja discordância em relação aos argumentos apresentados pela ilustre Defesa, não há qualquer irregularidade passível de correção por meio dos presentes embargos de declaração, uma vez que toda a matéria submetida à apreciação desta E. Turma foi devidamente analisada e julgada, não padecendo a decisão embargada dos vícios que autorizariam sua oposição.

Ademais, ressalto não ser possível o acolhimento dos declaratórios para fins de prequestionamento quando não se verifica nenhuma das hipóteses previstas no art. 619 do CPP. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DAS QUESTÕES DECIDIDAS. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos de declaração.
2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.
Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos. (STJ - EDcl no REsp: 1804965 SP 2019/0080335-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/09/2020) Grifei

Ante o exposto, acompanhando o ilustre parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
e
rejeito
os presentes Embargos de Declaração, por não vislumbrar, no caso em análise, nenhuma das hipóteses elencadas no
artigo 619 do Código de Processo Penal
, mantendo irretocável o v. Acórdão ora contrastado.

É como voto.

Belém/PA, 07 de abril de 2025.

Desembargadora

ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/04/2025